Tribunal: TJSP
Processo: 1013410-26.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Coisa comum. Arbitramento de aluguel. Acordo celebrado entre as partes acerca do uso do imóvel nada tem de abusivo ou ilegal. Fatos alegados pelo autor demonstram mero arrependimento em relação ao acordo realizado. Sentença reformada. Sucumbência invertida, arbitrados honorários advocatícios em 15% do valor da causa. Recurso provido.
Oposição de

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Coisa comum. Arbitramento de aluguel. Acordo celebrado entre as partes acerca do uso do imóvel nada tem de abusivo ou ilegal. Fatos alegados pelo autor demonstram mero arrependimento em relação ao acordo realizado. Sentença reformada. Sucumbência invertida, arbitrados honorários advocatícios em 15% do valor da causa. Recurso provido.
Oposição de aclaratórios visando prequestionamento expresso da matéria. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013410-26.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em
que é embargante GENESIO ANTONIO FERNANDES, é embargada
LUCELENE SCARABEL MARDEGAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013410-26.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 27938 - G
2
VOTO No 27938
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1013410-26.2017.8.26.0451/50000
EMBARGANTE: GENESIO ANTONIO FERNANDES
EMBARGADO: LUCELENE SCARABEL MARDEGAN
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ (A): EDUARDO VELHO NETO
Embargos de declaração em apelação cível. Coisa
comum. Arbitramento de aluguel. Acordo celebrado entre
as partes acerca do uso do imóvel nada tem de abusivo
ou ilegal. Fatos alegados pelo autor demonstram mero
arrependimento
em
relação
ao
acordo realizado.
Sentença reformada. Sucumbência invertida, arbitrados
honorários advocatícios em 15% do valor da causa.
Recurso provido.
Oposição de aclaratórios visando prequestionamento
expresso da matéria. Ausência de dúvida jurídica a ser
dirimida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em apelação cível,
opostos pelo apelado contra V. Acórdão de fls. 343/347, visando
prequestionamento expresso acerca do fato do acordo celebrado entre as
partes não conter renúncia ao direito de ressarcimento monetário pelo uso
exclusivo do imóvel, atendendo às Súmulas 98 e 211 do STJ.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve apresentação de manifestação requerendo a
rejeição do presente recurso (fls. 9/15).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013410-26.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 27938 - G
3
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se
manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação
quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da
decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das
questões resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de
declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma
logicamente significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda
de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados,
visto que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Assim decidiu o Acórdão embargado:
“É incontroverso que as partes são proprietárias do imóvel objeto da
ação o qual, por ocasião da dissolução da união estável foi partilhado
na proporção de 50% para cada um (fls. 83).
Nessa oportunidade, ficou acordado que a ré permaneceria no imóvel,
arcando com todas as despesas relacionadas ao bem. Em caso de
desocupação pela ré, as despesas como imóvel seriam rateadas (fls.
82/83, cláusula 6a). Confira-se o teor da cláusula:
(...)
Nessas condições, não foi concedido à ré o direito vitalício de habitar
no imóvel e não houve constituição de direito real e, portanto, não foi
afastado o direito de qualquer uma das partes vender o bem.
Entretanto, não houve estipulação de aluguel ou de indenização pela
ocupação exclusiva da coisa comum. Também não se vislumbra
abuso de direito na utilização do imóvel comum, seja em relação a
período dessa utilização, seja na forma de uso.
Nessas condições, enquanto não ocorrer a alienação do bem,
incumbe ao autor respeitar o acordo realizado, inexistindo sentido em
exigir da ré pagamento de aluguel pela fruição do bem.
Acrescente-se que o acordo deve ser analisado como um todo e nele
também há cláusulas que compensam o autor, notadamente a
partilha do fundo de comércio somente após a venda do imóvel, a
qual, por sua vez, somente pode ser efetivada após o encerramento
do processo de usucapião.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013410-26.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 27938 - G
4
Assim sendo, enquanto não implementada a condição resolutiva
eleita pelas partes, qual seja, a alienação do imóvel, a ré possui
direito de permanecer morando no bem sem o pagamento do aluguel
(indenização) pretendida pelo autor.
No caso, inexiste qualquer comprovação, ou mesmo alegação, de
que a validade do acordo realizado esteja comprometida por vício de
consentimento, hipótese que talvez permitisse a rediscussão das
cláusulas do acordo pactuado e homologado por sentença.
Os fatos alegados pelo autor demonstram mero arrependimento,
devendo ser julgada improcedente sua pretensão.
(...)
A questão ganha maior relevância, quando se constata que houve
efetiva desocupação do imóvel pela apelante (fls. 103/105).”
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram analisadas e
resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus limites,
inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente qualquer
vício a ser sanado.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das
partes não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda
que para fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração
respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não
é meio hábil ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013410-26.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 27938 - G
5
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pelo apelado.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)